Tribunal: TJMT
Processo: 0009111-66.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009111-66.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), HERMES ALEXANDRE ROCKENBACH - CPF: 953.369.400-97 (ADVOGADO), MIGUEL LOPES SIEFERT - CPF: 023.289.020-06 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.856.941-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RÉUS PRONUNCIADOS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESOBEDIÊNCIA QUALIFICADA (1o APELANTE) E TRÁFICO DE DROGAS (1o E 2o APELANTES). CRIMES CONEXOS. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.
QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA.
1o APELANTE.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

INEXISTÊNCIA DE PROVA.

IMPROCEDÊNCIA.

SOBERANIA DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.

QUALIFICADORA DO § 1o, DO ART. 329, DO CP
. DECOTE. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE SE OPÔS À ORDEM DE PARADA POLICIAL. 1a ORDEM DE PARADA NÃO EXECUTADA EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA DO RÉU.
3
.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO ART. 93, INC
IX, DA CF
. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. RÉU UTILIZOU VEÍCULO VISANDO ATINGIR POLICIAL CIVIL. REAL POSSIBILIDADE DE DANO À VIDA/SAÚDE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUANTO AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGA
.
CRIME CONEXO
.
4. ABSOLVIÇÃO
(1o APELANTE).

DESCLASSIFICAÇÃO (
PLEITO EM COMUM)
. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. APREENSÃO DE RESQUÍCIOS DE DIVERSIDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). PETRECHO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. UM DOS RÉUS INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA EM DESFAVOR DE AMBOS APELANTES.
DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.
CONDIÇÃO DE USUÁRIOS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PELA TRAFICÂNCIA.
ENUNCIADO No. 3
TCCR/TJMT.
2o APELANTE
. 5. PENA-BASE.
REDUÇÃO.

PROCEDÊNCIA. UTILIZADOS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.

ENUNCIADO No. 15 TCCR/TJMT. 2o APELANTE.
6. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
PROVIMENTO.

PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO N
o. 33 TCCR/TJMT
.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO
CORRÉU.
ART. 580, DO CPP. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E DA PENA PECUNIÁRIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
É vedado à Corte Estadual absolver o apelante em relação ao crime reconhecido pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

2
. Restou amplamente comprovado nos autos, nas fases da persecução penal, mediante os depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, que o apelante
opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a policial civil no exercício de sua função, não se executando o ato, porque o apelante resistiu à ordem de parada na primeira tentativa da abordagem policial.

3
. Considerando que a
fundamentação exarada pelo Magistrado
a quo
não merece reparo porque atende aos preceitos elencados no art. 93, IX, da CF, a pena basilar deve ser mantida conforme o estipulado.

4.

A comprovação inequívoca de que os apelantes transportavam entorpecentes no interior do veículo, que continha resquícios de cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quantia em dinheiro, petrecho típico da traficância (balança), com finalidade mercantil, aliada à quebra de sigilo telefônico e investigação pretérita dando conta da traficância por parte dos apelantes, e o fato que um deles faz parte de Organização criminosa – “Comando Vermelho” -, está autorizada a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),

impossibilitada, desse modo, a desclassificação deste delito para o previsto no art. 28 da Lei no. 11.343/06.

4.1.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

Merece reajuste a pena-base quando os argumentos do juízo sentenciante na análise das circunstâncias judiciais são inidôneos, genéricos e inerentes ao tipo penal, em especial, no que se refere aos motivos e às consequências do crime. Enunciado no. 15 da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.

Conforme entendimento do Enunciado Orientativo no. 33, deste Tribunal de Justiça, a pena pecuniária deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, bem como respeitadas a capacidade financeira do apenado.

7.

Es
tendem-se os efeitos do recurso ao
corréu
que compartilha da mesma situação fático-processual do recorrente, em observância aos ditames do artigo 580 do Código de Processo Penal, quanto à readequação da pena basilar do crime de Tráfico de drogas e da pena pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vagner da Silva
e
Carlos Henrique do Nascimento
irresignados com a decisão do
MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT
que, após a
desclassificação do delito contra a vida
, de Tentativa de Homicídio qualificado para assegurar a execução do crime e contra agente da Polícia Civil no exercício da função (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), pelo Conselho de Sentença (ID
107094824/25),

condenou

Vagner,

por conexão
(art. 76 do CPP), em razão da prática dos delitos de
Desobediência qualificada, se o ato, em razão da resistência, não se executa
(art. 329, § 1o, do CP), à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão,
e
30 dias-multa
, e pelo delito de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos e 5 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa.

Por sua vez,
Carlos Henrique
foi
condenado
pelo delito de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à reprimenda de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 7
00 dias-multa
(ID
107094823).

Em linhas gerais, a Defesa de
Vagner,
quanto ao delito de
Desobediência qualificada,
pretendeu
1)
a
absolvição
,
por insuficiência de prova para amparar a condenação. Caso mantida a condenação, visou, s
ubsidiariamente
, 2)
o
afastamento da qualificadora
prevista no § 1o do art. 329 do CP, e ainda,
3)
a
redução da pena basilar
para o mínimo legal, se consideradas as condições pessoais do réu. Quanto ao delito de
4)

Tráfico de droga
a Defesa almejou a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória.
Em
pleito comum
, as Defesas visaram à
desclassificação
do crime para a de uso de entorpecente (art. 28 da Lei no. 11.343/2006) (ID 107094833 e
107094835
).

Por fim, a Defesa de
Carlos,
visou, quanto ao delito de
Tráfico de droga
,
5)
a
redução da pena basilar
ao patamar mínimo legal, bem como
6)
a
readequação da pena pecuniária,
para o mínimo previsto no tipo penal (ID 107094835).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID. 107094839 e 10794840).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
(ID
113455959
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignações defensivas. Crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Julgamento pelo Tribunal do Júri. 1. Recurso Vagner da Silva: (a). Objetiva-se a absolvição do apelante do crime de desobediência, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do delito do art. 329, §1o, do CP. Por fim, objetiva-se a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. Veredicto que se baseia no contexto probatório, com prova produzida sob o crivo do contraditório. Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri quando o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas. Impertinente a interposição de recurso de apelação criminal para revolvimento da matéria perante juízo incompetente. 2. Recurso Carlos Henrique do Nascimento: (a). Objetiva-se a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal. IMPOSSIBILIDADE. Decisão dos jurados em conformidade com as provas produzidas no decorrer da persecução penal. Soberania dos veredictos. (b). Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria penal, especialmente no que concerne a pena-base, bem como pugna pela fixação da pena de multa no mínimo legal. IMPOSSIBILIDADE. Matéria atinente a discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da pena imposta. Sanção pecuniária deve guardar coerência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Parecer pelo DESPROVIMENTO de ambos os recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022